Tribunal: STF
Processo: HC 123211
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CP). Denúncia recebida. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, integrante de facção criminosa altamente organizada. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.